Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – ISENÇÃO DA FIANÇA – PROFISSÃO DE SERVIÇOS GERAIS POR MEIO DE DIÁRIAS, ARRIMO DE FAMÍLIA, REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA.
“A imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...].” (STJ, AgRg no HC no 561.310/PR; STJ, AgRg no HC no 379.408/SP)
“Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT, HC NU 1019757-48.2021.8.11.0000)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004211-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENILDO FELIX DA SILVA - CPF: 006.844.341-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BELINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 616.506.091-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA POR HIPOSSUFICIÊNCIA –
ISENÇÃO DA FIANÇA – PROFISSÃO DE SERVIÇOS GERAIS POR MEIO DE DIÁRIAS, ARRIMO DE FAMÍLIA, REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

“A imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...].”
(STJ, AgRg no HC no 561.310/PR; STJ, AgRg no HC no 379.408/SP)

“Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC NU 1019757-48.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004211-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DAVID BRANDÃO MARTINS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): : GENILDO FELIX DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GENILDO FELIX DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE - 1000789-09.2022.8.11.0008.), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), pelo cometimento, em tese, ameaça no ambiente doméstico - art. 147,
caput,
c/c Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal pela situação econômica do paciente.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 120811952), com documentos (ID 120811953/ID 120811954).

O pedido liminar foi deferido (ID 120987476).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – ARBITRADO O VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – MONTANTE NÃO RECOLHIDO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – FALTA DE RESPALDO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM CÁRCERE PROVISÓRIO, TÃO SOMENTE POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADIMPLIR O VALOR IMPOSTO A TÍTULO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Alexandre Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 122658472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 120987476), foi dispensada a fiança nos seguintes termos:

“O paciente está recluso há 4 (quatro) dias, declarou que exerce a profissão de “serviços gerais”, por meio de diárias, na empresa “Cerâmica de Denise” e auferir R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) por mês. Informou, ainda, não possuir outra fonte de renda ou conta em instituição bancária, ser arrimo de família, ter um filho e residir em casa alugada (ID 78875711- fls. 2), bem como apresentou declaração de hipossuficiência (ID 120811954) e está representado pela Defensoria Pública.

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (
STJ, AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017)
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. A ordem foi concedida de ofício para garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do recolhimento da fiança, e mediante a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo processante. [...].” (STJ, AgRg no HC no 561.310/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.3.2020)

“Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT, HC NU 1019757-48.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021)

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada.”
(ID 120987476)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a dispensa da fiança em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantida as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [“
comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença”
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022